Tribunal: TCU
Processo: 036.105/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 617/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se discute recurso de revisão interposto pela Sra. Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria contra o Acórdão 10435/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 3/11/2014 a 9/3/2016, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 181 a 183 e 185; Considerando que a condenação da responsável, no aresto recorrido, adveio da falta de comprovação da boa e regular aplicação dos R$ 91.346,03, de responsabilidade da empresa C & J Comercial de Produtos Farmacêuticos Ltda. e de seus sócios-administradores, entre eles, a Sra. Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria; Considerando que o recurso de reconsideração apresentado pela responsável foi conhecido e, no mérito, improvido por meio do Acórdão 3073/2025-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, neste momento, a Sra. Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria interpõe recurso de revisão, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em que argumenta: i) a preliminar de violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de notificação prévia e do desconhecimento do teor dos autos até 2018; bem como da ausência de detalhamento dos fatos e de individualização da conduta na citação; ii) a indevida responsabilização, por falta de evidência de que tenha praticado atos de gestão após a data de sua efetiva retirada da empresa (27/07/2015) e de demonstração de sua participação direta nas condutas que ensejaram o débito; iii) a necessidade de se observar o entendimento da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) (peças 136-137), acolhido parcialmente pelo Ministério Público (peça 141), que reconheceu a ausência de individualização suficiente de conduta; e iv) a violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a multa aplicada no valor de R$ 12.000,00; Considerando que o recurso de revisão se constitui em espécie recursal de sentido amplo, verdadeiro procedimento revisional, com índole jurídica similar à ação rescisória, que objetiva a desconstituição da coisa julgada administrativa, e que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o tipo requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam: i) erro de cálculo; ii) falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e iii) superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que a recorrente não invocou qualquer das hipóteses legais compatíveis com o recurso de revisão , não havendo qualquer novidade documental no presente apelo, e que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em recurso de reconsideração (art. 33 da Lei 8.443/1992), já apresentado e, no mérito, improvido; Considerando, ainda, que potencial existência ou não de erros de procedimento (em potencial vício decisório) constitui o próprio mérito do recurso, ou seja, integra o pedido da recorrente, que pugna pela nulidade do vício e dos atos posteriores que lhe sejam relacionados (ainda que também faça um pedido de reforma, para a eventualidade de não se acatar o anterior); Considerando que a presente decisão transitou em julgado para a recorrente, aplicando-se o disposto no art. 1o, § 2o, da Resolução TCU 241/2011, e que não houve falha na citação da recorrente, restando-se prejudicado o exame de mérito do expediente apelativo, inclusive de eventuais falhas procedimentais, diante do não conhecimento do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão interposto pela Sra. Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, informando à recorrente o teor da presente decisão, bem como do relatório à peça 181, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 036.105/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: C & J Comercial de Produtos Farmaceuticos Ltda. (18.231.101/0001-39); Carlos Alberto de Oliveira Filho (XXX.359.701-XX); Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria (XXX.728.401-XX); Nathali de Fatima Rochetto (XXX.229.338-XX). 1.2. Recorrente: Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria (XXX.728.401-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Sara Gleice Nery de Oliveira Almeida (42426/OAB-GO), representando Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.